Tribunal: TCU
Processo: 005.734/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5083/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.734/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Ana Rita Daltro de Almeida (XXX.823.945-XX); Aydil de Moraes Jardim Pereira Bernardino (XXX.460.676-XX); Maria Antonieta de Almeida (XXX.765.586-XX); Maria da Cunha de Andrade (XXX.237.886-XX); Sytama Maria Teixeira (XXX.074.221-XX); Terezinha Castro Amorim (XXX.764.523-XX); Vergínia Laranjeira Freire (XXX.846.617-XX); Zilda Matos da Silva (XXX.083.746-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que corrija os fundamentos legais dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (SISAC), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.